Tribunal: TJES
Processo: 0000192-47.2019.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – OCULTAÇÃO DE CADÁVER – CORRUPÇÃO DE MENORES – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS -

INOCORRÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000192-47.2019.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAIO DE JESUS LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000192-47.2019.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIO DE JESUS LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MICHEL AUGUSTO FLEGLER AMARAL - ES22770

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia que:

Consta nos elementos de informação em anexo, base da presente, que, no dia 04 de fevereiro de 2019, por volta das 10h45min., em meio a plantação de café situada nas imediações da zona urbana desta Cidade (estrada de chão Pinheiros x Vila Fernandes), foi encontrado o corpo de Marcos Antônio Aragão Arthur, conhecido por "Baby", enterrado em cova rasa, em avançado estado de decomposição, conforme visto em laudo pericial de fls. 37/47.

Segundo os relatórios de investigação inclusos, no dia 27 de janeiro de 2019, no "Bar da Maria", localizado no Bairro Vila Nova, o denunciado KAIO DE JESUS LIMA, vulgo "Pacaio", juntamente com o adolescente Lucas Pinto Prado, vulgo "Coiote", e os maiores Alessandro Bruschi Ciro, vulgo "Peteco" e Vitor Campos da Silva, vulgo "Coelho", agrediram fisicamente a vítima Marcos Antônio Aragão Arthur, apelidado de "Baby", a qual prometeu vingança aos seus desafetos.

No dia 01 de fevereiro de 2019, por volta das lOhOOmin., na Rua Amaranto (em frente a mercearia do Pedro), bairro Vila Nova, a vítima Marcos Antônio Aragão Arthur, cumprindo a ameaça feita, esfaqueou Alessandro Bruschi Ciro, vulgo "Peteco", o qual foi socorrido ao hospital de Pinheiros e posteriormente encaminhado para o de São Mateus em razão da gravidade dos ferimentos.

Ao contínuo, o denunciado KAIO DE JEUS LIMA, vulgo "Pacaio", em unidade de vontades e desígnios com o adolescente Lucas Pinto Prado, vulgo "Coiote", em represália ao esfaqueamento do amigo "Peteco", perseguiram a vítima Marcos Antônio Aragão pelo Bairro Vila Nova, e posteriormente a assassinaram utilizando-se pedaços de madeira (fis. 94/95), ocultando o corpo conforme acima descrito.

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV do CP), ocultação de cadáver (art. 211 do CP) e corrupção de menor (art. 244-B da lei 8.069/90), à pena de 16 (dezesseis) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Preliminarmente, a defesa do apelante requer a suspensão dos efeitos da sentença condenatória.

A posteriori, sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos e à decisão do Conselho de sentença.

Desse modo, sustenta a defesa, deve ser o julgamento anulado, cassado o veredicto e submetido o acusado a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição pela negativa de autoria.

Foram apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que, por maioria, entendeu que o acusado KAIO, praticou o homicídio por motivo torpe e mediante recurso que dificulte a defesa do ofendido, além do crime de ocultação de cadáver e corrupção de menor.

Observa-se, portanto, que o Conselho de Sentença, por maioria, reconheceu a prática dos crimes consumados pelo apelante.

De antemão, em face da suspensão dos efeitos da sentença condenatória, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, visto sua clara e inequívoca possibilidade, conforme o Código de Processo Penal, art. 492, §4º, sendo a pena do apelante superior a 15 anos de reclusão.

Partindo para análise posterior, também entendo desprovido de razão o pleito defensivo que requer seja o acusado submetido a novo julgamento, vez que a sentença condenatória baseou-se em vasto conjunto probatório.

A autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo laudo de exame cadavérico (fls. 98/99), laudo de exame de local de encontro do cadáver (fls. 41/51) e boletim de ocorrência (fls. 07/08).

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo alguns depoimentos:

(...) QUE quanto ao crime de homicídio consumado da vítima MARCOS ANTÔNIO ARAGÃO ARTHUR, apelidado de “BABY”, diz que sequer conhecia tal pessoa, ressaltando que no dia da morte do rapaz na sexta feira (01/02/19), estava trabalhando na fábrica de carroceria DESLINE, pertencente ao seu primo Juliano Miranda; QUE entrou no trabalho aquele dia por volta das 07hOOmin, saindo por volta das 17hOOmin, ressaltando que trabalha no local desde quando deixou o IASES, no final do ano passado, após internação por ato infracional análogo ao crime de roubo (...).

(Interrogatório do réu, em juízo – às fls. 81/82).

(...) QUE é primo materno do investigado KAIO DE JESUS LIMA, vulgo "PACAIO"; QUE afirma que tem aproximadamente um ano que fechou sua fábrica de carrocerias Designe, que funcionava no loteamento Fávero, próxima ao bairro Vila Nova; QUE trabalha atualmente como pedreiro para si mesmo;
QUE afirma que seu primo Kaio "Pacaio" já foi seu funcionário na fábrica e carrocerias por alguns dias apenas, porem ha aproximadamente dois anos atrás, ressaltando que ele mentiu em seu interrogatório ao dizer que estava trabalhando na fábrica Designe no dia do suposto crime relatado nos autos;
QUE não sabe nada sobre o crime aqui apurado. Nada mais disse. (Depoimento de Juliano Miranda Laoila, na esfera policial – às fls. 96/97).

(...) QUE conhecia a vitima MARCOS ANTONIO ARAGAO ARTHUR pelo apelido de "BABY" ha quatro a cinco meses, não sabendo dizer se outras pessoas o conheciam por outro apelido; QUE no dia (01/02/19), por volta das 17h3Omin, teve conhecimento por meio de populares que "Peteco" foi esfaqueado por "Baby", no bairro Vila Nova; QUE na segunda (04/02/19), foi até determinado local e lá teve conhecimento que a policia encontrou pela manhã um cadáver de um homem e que era do suposto autor do crime contra "Peteco", ou seja, de "Baby";
QUE no local comentava-se que "Baby" havia esfaqueado "Peteco" por causa de dívida de drogas, pois "Baby" devia dinheiro de drogas a Peteco e foi cobrado por ele dias antes, e tal cobrança ocasionou em uma briga entre eles;
QUE quando Kaio "Pacaio" foi preso pela policia militar no "bar da Maria" por desacato dias apos o crime, Lucas "Coiote" disse que a policia estava em sua captura; QUE Lucas “Coiote” estava acompanhado de Lucas (filho de Célia) e “Boby”;
QUE em dado momento escutou Lucas "Coiote" comentar que foi ele juntamente com Kaio "Pacaio" os autores do crime contra "Baby" e que a policia prendeu "Pacaio" por isto e estava a sua captura; QUE Lucas "Coiote" disse que assassinaram "Baby" com golpes de madeira e pedras para "vingar a agressão que ele causou em "Peteco" (facadas), e que apos cometerem o crime esconderam o corpo na plantação de café da fazenda dos Covres, que fica no fundo do bairro Vila Nova;
QUE alguém disse para Lucas "Coiote" que foi covardia o que fizeram com "Baby", ocasião em que Lucas "Coiote" riu e parou de falar; QUE não tem laços de amizade com Kaio "Pacaio", somente o cumprimenta assim como com Lucas "Coiote"; QUE sabe por "ouvir dizer" pelo bairro que tanto Lucas "Coiote" como (Caio "Pacaio" são vendedores de drogas no bar da Maria, porém nunca os presenciou exercendo a traficância;
QUE demonstrada a fotografia colorida do nacional KAIO DE JESUS LIMA, diz o conhecer como sendo a pessoa de alcunha "Pacaio", citado como um dos autores do homicídio em tela;

QUE demonstrada a fotografia colorida do nacional LUCAS LIMA PRADO, diz o conhecer como sendo a pessoas de alcunha "Coiote", citado como um dos autores do homicídio em tela;
QUE o declarante deseja que seu depoimento seja mantido em sigilo e informa que não quer ficar frente a frente com nenhum dos envolvidos no crime, por temer represália contra si e sua família. Nada mais disse. (Depoimento de testemunha sigilosa, na esfera policial – às fls. 90/91).

(...) QUE era amigo da vítima MARCOS ANTONIO ARAGAO ARTHUR, apelidado de "BABY", pessoa esta que conhecia ha mais de dois anos antes de dele ir embora, e regressou a Pinheiros havia dois meses; QUE "Baby" trabalhou em sua residência como ajudante de pedreiro urna semana antes sua morte;
QUE no dia 01/02/19 (sexta-feira), estava saindo de casa quando avistou na imediações a pessoa de alcunha "Peteco" todo ensanguentado e com urna faca em mãos, ocasião em que regressou para o interior de sua residência;

QUE passados alguns minutos saiu novamente da casa e se deparou com bastante gente na rua da casa comentando que "Baby" passou correndo para o cafezal sendo seguido por alguns rapazes querendo pega-lo, citando o nome de “Pacaio” e o filho de “João do Ovo”;
QUE populares revelaram que "Baby" era o autor das agressões a "Peteco"; QUE lhe exposta agora a foto de LUCAS LIMA PRADO, vulgo "Coiote", reconhece ele como sendo o "filho de Zé do Ovo"; QUE não presenciou "Peteco" ser esfaqueado e nem a morte de "Baby"; QUE dias antes de sua morte "Baby" Ihe revelou que teve uma discussão no "Bar da Maria" com "Peteco" e este havia Ihe dado uma surra, reclamando que as agressões físicas sofridas ainda estavam doendo; QUE "Baby" constantemente bebia cachaça no bar da "Maria", não sabendo dizer se ele usava drogas, não sabendo o motivo que ele foi agredido por “Peteco”. Nada mais disse. (Depoimento de Jozenildo Pinheiro da Costa, na esfera policial – às fls. 103/104).

Por conseguinte, evidenciado está que o acusado, em conjunto com o adolescente L.P.P, matou a vítima Marcos, em represália ao esfaqueamento do amigo Alessandro, ocorrido em janeiro de 2019.

Dando prosseguimento ao fato ocorrido, os acusados perseguiram a vítima pelo Bairro Vila Nova, e, em seguida, o assassinaram, ocultando o corpo, conforme o exame de local de encontro do cadáver.

Cumpre salientar, também, a postura do réu em seu interrogatório, o qual negou a participação no crime, alegando estar na fábrica de carrocerias Desline, no momento do crime, pertencente ao seu primo Juliano, fato que foi posteriormente desmentido pelo mesmo.

Verifica-se que a defesa também põe em xeque o depoimento da testemunha sigilosa, que não ratificou a declaração prestada em sede policial, alegando em sessão do tribunal do júri, não saber mais de nada.

Contudo, como bem elucidado em contrarrazões pelo Ministério Público, é comum ocorrer tal situação, visto o medo de represália que ele e sua família possam sofrer, ou que teriam vivenciado, após seu depoimento na delegacia.

Como bem inteirado, o propósito de colocar a testemunha em categoria de sigilosa, é exatamente de se evitar este possível constrangimento.

Apenas como forma de corroborar o exposto, cita-se a Lei 9.807/99 presente no ordenamento jurídico pátrio, o qual versa sobre programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas, onde em seus primeiros artigos versa:

Art. 1º. As medidas de proteção requeridas por vítimas ou por testemunhas de crimes que estejam coagidas ou expostas a grave ameaça em razão de colaborarem com a investigação ou processo criminal serão prestadas pela União, pelos Estados e pelo Distrito Federal, no âmbito das respectivas competências, na forma de programas especiais organizados com base nas disposições desta Lei.

Art. 2º. A proteção concedida pelos programas e as medidas dela decorrentes levarão em conta a gravidade da coação ou da ameaça à integridade física ou psicológica, a dificuldade de preveni-las ou reprimi-las pelos meios convencionais e a sua importância para a produção da prova.

Desse modo, não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença que resta apoiada nos demais elementos de convicção.

Assim, ante ao já exposto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos. (AgRg no AREsp 36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

Desta feita, malgrado possa entender a defesa não ter sido a decisão proferida pelo Conselho de Sentença a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que, havendo documentos que a sustentem, como no caso em exame, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Assim, inexiste qualquer fundamento fático apto a ensejar a reforma da condenação imposta pelo Plenário do Júri na medida em que, conforme já demonstrado, a versão sustentada pela acusação possui amparo nos elementos probatórios.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

18 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.